Tribunal: STF
Processo: RE 193422
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE O
VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO E A EMENTA.  ERRO MATERIAL.  CORREÇÃO PASSÍVEL
DE SER FEITA A QUALQUER TEMPO.
Constatada a existência de inexatidão material no acórdão, cuja
correção o art. 463, I, do Código de Processo Civil, autoriza seja
feita, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte
interessada, retifica-se a ementa do acórdão de modo a que conste dos
autos a seguinte:
"Contribuição social instituída pela Lei nº 7.689/88. Acórdão que
considerou inconstitucional a sua exigência em relação ao período de
1988 e exercícios seguintes.
Decisão contrária, em parte, à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal que, no julgamento do RE 146.733, afastou a incidência da
exação tão-somente sobre o lucro apurado no exercício de 1988, ao
declarar a inconstitucionalidade do art. 8º da referida lei.
Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte."